Tribunal: TJBA
Processo: 8039318-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039318-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELIO NORONHA

Advogado(s)
:
DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajustes anuais e por faixa etária. Acórdão que deu provimento ao recurso do beneficiário para reconhecer a abusividade dos reajustes e determinar a revisão das mensalidades com base nos índices da ANS como balizadores de razoabilidade, com restituição em dobro dos valores pagos a maior. Alegação de omissão quanto à delimitação do período de revisão que não se sustenta, porquanto o acórdão fixou critério objetivo de reajuste cuja apuração aritmética se resolve na fase de liquidação, estando o comando decisório adstrito aos limites do pedido e da causa de pedir. Contradição entre a fundamentação relativa aos reajustes anuais e os reajustes por faixa etária que não se verifica, na medida em que ambas as modalidades integraram o objeto litigioso desde a petição inicial aditada, tendo o acórdão exercido o dever de prestar jurisdição sobre a integralidade da controvérsia. Prescrição decenal e trienal (STJ, Tema 610) suscitadas apenas em sede de embargos, configurando inovação recursal incompatível com a natureza integrativa do recurso. Referência genérica a IRDR do TJBA sem individualização do incidente, da tese ou do número do processo, que não atende ao requisito de especificidade dos embargos declaratórios. Alegação de ausência de fundamentação à luz do art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC que se afasta, porquanto o acórdão enfrentou expressamente o núcleo das teses relativas à legitimidade dos percentuais praticados, à distinção entre planos individuais e coletivos, à validade dos relatórios de auditoria e à aplicação dos índices da ANS como referencial comparativo, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada argumento deduzido, nos termos do Tema 339 da repercussão geral do STF. Pretensão de adequação dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024 que não configura omissão, mas inconformismo com critérios expressamente fixados no dispositivo do acórdão, devendo ser veiculada pelos meios recursais próprios. Multa por embargos protelatórios afastada ante a ausência de demonstração inequívoca de propósito deliberado de retardar o desfecho processual. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8039318-30.2023.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte(s) Embargado
HÉLIO NORONHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA